Tribunal: TJBA
Processo: 0302770-02.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302770-02.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, MAURICIO MARQUES DOMINGUES

APELADO: LUIZ ALVIM BOAVENTURA

Advogado(s)
:
GABRIEL ARAUJO MARQUES PORTO DE CARVALHO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. CAUSA DETERMINANTE.
CURTO-CIRCUITO EM REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA.
NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NÃO CABIMENTO. PARÂMENTOS PROPROCIONAL E RAZOÁVEL, OBSERVADOS. INDENIZAÇÕES DEVIDAS
. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0302770-02.2018.8.05.0080
,
em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e, Apelado,
LUIZ ALVIM BOAVENTURA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.